Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711279-64.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME, JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR E CLAUDIA ROOS DIEHL RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO Na petição de ID no 66594287, os advogados da recorrente CLÁUDIA ROOS DIEHL comunicam a renúncia ao mandato outorgado, consoante notificação extrajudicial juntada aos autos. Proceda à exclusão dos referidos causídicos como patronos de CLÁUDIA ROOS DIEHL. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários sucumbenciais, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Segue, em apartado, decisão referente ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015